Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DANOS MATERIAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais, em virtude de colisão de veículos. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora e considerou o réu revel.2 – Revelia. Na forma do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. A ausência de contestação, ainda que possa gerar preclusão temporal, não caracteriza a revelia, pelo que não incidem os seus efeitos. Precedente (Acórdão 1384614, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ). Afasta-se, portanto, o ponto da sentença que considerou o réu revel.3 – Inovação recursal. Juntada de documentos. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões do recurso inominado. As questões de fato não propostas no juízo de origem podem ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, situação que não se caracteriza no caso em exame. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados com o recurso.4 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão lateral. Distância de segurança. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No mesmo sentido, o art. 35 do CTB dispõe que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. O veículo da autora (JAC/J3 TURIN, placa JIT 8450) transitava na EPTG, próximo ao viaduto de acesso a SHVP, em Vicente Pires/DF, quando foi abalroada, em sua lateral, pela motocicleta do réu (HONDA/ CG, placa NWN5I44). As imagens de id 45024220 (páginas 4-7), o boletim de ocorrência (id 45024218) e as conversas de whatsapp (id 45024221) corroboram com a narrativa da autora. Resta, portanto, configurada a culpa exclusiva do réu pelo acidente.5 – Responsabilidade Civil. Obrigação de reparar o dano. Titularidade. Solidariedade. Na forma da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a culpa do proprietário de veículo automotor que o entrega a terceiro. Demonstrada a culpa pela falta do dever de cuidado do condutor, o proprietário é responsável pelos danos causados (AgInt no AREsp 1551780 / MS 2019/0219015-0, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). É o que aconteceu no caso em exame, em que o segundo réu emprestou o seu veículo ao primeiro réu.6 – Danos materiais. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. A autora apresentou dois orçamentos (id 45024220) para o conserto de seu veículo, sendo o menor deles no valor à vista de R$800,00 (id 45024220, página 3). Os serviços constantes no referido orçamento se encontram em conformidade com os danos sofridos pelo veículo da autora. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

F